Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702094-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: RAFAEL MOREIRA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO ROBERTO MOREIRA BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA REALIZADA. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE MAZELA COBERTA. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. CABIMENTO. 1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo réu/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. 2. Não se vislumbra violação ao instituto da coisa julgada, pois o autor, ora Apelado, não compôs nenhum dos polos da demanda em que litigaram a ré, ora Apelante, e a AGEPOL, bem como o direito pleiteado na presente ação difere do discutido naqueles autos, estando adstrito à continuidade da prestação dos serviços do plano de saúde em favor do autor (MPDFT). 3. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão? (STJ, Súmula no 608). 4. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, segundo as normas de regência, quando houver resilição do contrato pelo plano de saúde, deve ser disponibilizada ao consumidor plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 5. No intuito de garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano coletivo cancelado, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, verifica-se o dever de o fornecedor ofertar ao participante que teve o contrato coletivo cancelado a contratação de plano de saúde individual ou familiar, independentemente de operar/administrar ou não tal modalidade. 6. Contudo, a comunicação de denúncia do contrato feita pela operadora, no particular, foi irregular. Malgrado respeitados os prazos de vigência contratual superior a 12 meses e de notificação 60 dias antes do encerramento do serviço, não há provas da notificação ou comunicação do autor apelado a fim de que pudesse migrar para plano individual ou familiar, sem interrupção da cobertura, oferecido pela própria fornecedora do serviço, tendo esta admitido inclusive que não tomou essa providência. 7. À mingua de expressa determinação quanto ao reajuste do preço, impera constatar que a condenação da operadora na manutenção do fornecimento do serviço de saúde prestado ao autor em decorrência do plano contratado, mediante o pagamento direto da contraprestação pecuniária atualmente paga, por si só, enseja a conclusão de que as regras contratuais ajustadas continuam remanescentes, inclusive às que preveem os reajustes no preço, até porque não restaram impugnadas, ressalvando-se apenas aquelas manifestamente incompatíveis com a condenação em si. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso II, e 35-A, ambos da Lei 9.656/1998, requerendo, em síntese, seja afastada a obrigação de oferecer plano na modalidade individual ao recorrido, pois não possui autorização da ANS para a operação de plano individual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022. inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso II, e 35-A, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 15280686): (...) No entanto, segundo as normas de regência, quando houver resilição do contrato pelo plano de saúde, deve ser disponibilizada ao consumidor plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Ou seja, há um dever jurídico anexo em ofertar aos consumidores, beneficiários finais do serviço, modalidade alternativa de contratação (plano individual ou familiar), a fim de obstar a interrupção de serviço essencial à vida e dignidade. (...) Portanto, no intuito de garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano coletivo cancelado, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, verifica-se o dever de o fornecedor ofertar ao participante que teve o contrato coletivo cancelado a contratação de plano de saúde individual ou familiar, independentemente de operar/administrar ou não tal modalidade). (...) Em reforço, necessário o registro de que, ainda que o cancelamento unilateral imotivado do contrato do plano de assistência à saúde tivesse sido efetivado de forma regular, aqueles sinistros devidamente diagnosticados em momento anterior ao termo devem ter a cobertura mantida, no que diz respeito estritamente à atenção da recuperação do quadro de saúde em face da mazela em tratamento, posto que sua gênese ocorrera ainda na vigência da apólice. Isso porque, consoante de depreende dos fatos narrados na exordial, corroborado pelo relatório médico anexo (ID 12388074 – Pág. 2), a deduzir a gravidade e a extrema necessidade do tratamento médico realizado, o autor estava em pleno tratamento de doença no momento do cancelamento do plano. Dessa forma, correto o eminente sentenciante ao afirmar que, não obstante “a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, não pode o destinatário final dos serviços ficar privado do atendimento médico e hospitalar que lhe vinha sendo prestado, especialmente quando é notória a dificuldade enfrentada por pessoas em grave situação médica em serem admitidas pelas operadoras de planos de saúde, mesmo em caso de migração voluntária”. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028